Tribunal: CARF
Processo: 11030.002217/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11030.002217/2008-89 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.557 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
DORALICE PRATES MARTINS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 16/22), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.002217/2008-89
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.557 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.002217/2008-89

anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$141,32 para saldo
de imposto a pagar de R$3.498,51.
A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos pelos dependentes.
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 29/9/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
21/10/2008, às fls. 2/22 dos autos, na qual a contribuinte alegou que os rendimentos
pertenceriam a seus filhos, sendo incabível a autuação dela. Aduziu ainda que a exigência
violaria princípios constitucionais.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/STM que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 52/60):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
RENDIMENTOS DE ALUGUEL
Para fins de tributação, devem ser considerados os rendimentos de aluguel comprovados
por documentos hábeis e idôneos.
DEDUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Deve prevalecer a veracidade dos valores informados em DIRF, que divergem dos
prestados em declaração de ajuste anual, pelo sujeito passivo.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 9/7/2010 (fl. 66), a contribuinte, em
23/7/2010 (fl. 68), apresentou recurso voluntário, às fls. 68/76, com idêntico teor da impugnação
apresentada.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A autuação aponta a omissão de rendimentos recebidos pelos dependentes
informados pela contribuinte em sua declaração de ajuste anual.
Em seu recurso voluntário, a contribuinte, por intermédio de representante legal,
limita-se a reproduzir as alegações postas em sua impugnação.
Verifico que a decisão recorrida enfrentou adequadamente todas as questões
postas na defesa apresentada.
Dessa feita, reproduzo, acolho e adoto as razões de decidir do acórdão de primeira
instância, nos termos do artigo 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.557 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.002217/2008-89

Verifica-se que no caso em questão foi rigorosamente aplicado o Código
Tributário Nacional, a saber:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Por tratar-se de Notificação de Lançamento, sujeita-se também ao artigo 11 do
Decreto n° 70.235/72 e nesse sentido: qualifica o notificado (campo
Identificação do Contribuinte - fl. 08); determina o valor do crédito tributário
(campo Valor do Crédito Tributário Apurado - fl. 08) e o prazo para
recolhimento ou impugnação (campo Intimação -fl. 08); a disposição legal
infringida (campo Enquadramento Legal, contendo a legislação vigente A época
da ocorrência do fato gerador - fl. 09). Quanto à assinatura do chefe do órgão
expedidor ou de outro servidor autorizado e a indicação de seu cargo ou função
e o número de matricula, o parágrafo único do mesmo artigo informa que
prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processamento
eletrônico, que é o caso em questão.
A motivação consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal - fl.09,
onde informa que a omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva foi
constatada quando da confrontação dos valores dos rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa jurídica declarados pela impugnante, com o valor dos
rendimento informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte - DIRF para o titular e dependentes, citando as
respectivas fontes pagadoras, os CPFs dos beneficiários e os valores recebidos.
O principio do contraditório que se traduz na faculdade da parte de manifestar
sua posição sobre fatos ou documentos trazidos ao processo pela outra parte e o
principio da ampla defesa que reflete a possibilidade de rebater acusações,
alegações, argumentos, interpretações de fatos, interpretações jurídicas, para
evitar sanções ou prejuízos, estão sendo exercidos em sua plenitude pela
contribuinte ao ter, neste momento, analisada sua peça impugnatória.
Conclui-se que não se verificam, no presente caso, os motivos de nulidade
previstos no art. 59 do Decreto n° 70.235/72, de modo que se passa a análise de
mérito.
O Decreto n° 3.000/99, citado no enquadramento legal (fl. 09), determina:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei n° 4.506, de 1964, art.
16, Lei n° 7.713, de 1988, art. 3°, § 4°, Lei n°8.383, de 1991, art. 74, e Lei n°9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória n° 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1°e 2°):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa, remuneração
de estagiários;
II -férias, inclusive as pagas em dobro, transformadas em pecúnia ou indenizadas,
acrescidas dos respectivos abonos;
III - licença especial ou licença-prêmio, inclusive quando convertida em pecúnia;
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.557 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.002217/2008-89

IV- gratificações, participações, interesses, percentagens, prêmios e quotas-partes de
multas ou receitas;
V- comissões e corretagens;
(...)
E a Instrução Normativa SRF No 15/2001, expedida no sentido de interpretar a lei,
dispõe:
Art. 2° Constituem rendimentos tributáveis todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões e, ainda, os proventos de qualquer
natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes
aos rendimentos declarados.
§ 1° A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
titulo.
§ 2° Os rendimentos recebidos em bens são avaliados em dinheiro pelo valor de
mercado que tiverem na data do recebimento.
§ 3° Os rendimentos são tributados no mês em que forem pagos ao beneficiário.
(.-.)
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
(...)
§ 8° Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Dessa forma, ao se buscar a verdade material, verifica-se quanto aos rendimentos de
Kátia Martins, CPF n° 007.875.180-26, e quanto aos rendimentos de Luciano Martins,
CPF 831.982.880-53, relacionados como dependentes pela notificada, que não
constam do sistema informatizado da Receita Federal do Brasil as Declarações de
Ajuste Anual em separado para o Ano-Calendário de 2006, informando os rendimentos
indicados na presente Notificação de Lançamento, ainda que tais rendimentos
estivessem na faixa de isenção do imposto de renda.
Caso houvesse a confirmação de entrega de declaração em separado, poderia se
considerar como erro de preenchimento na declaração com indicação involuntária dos
filhos como dependentes, fato que não descaracterizaria a opção pela declaração em
separado, por se tratar de erro de fato.
No presente processo, não se verifica o caso acima, pois além de não existir declaração
em separado em nome e CPF de Kátia Martins e Luciano Martins a contribuinte
declarante os indicou como dependentes, inclusive se beneficiando das deduções
correspondentes, assim, cabe à autoridade fiscal respeitar a opção e não modificá-la,
portanto, correta a tributação, dos rendimentos comprovadamente omitidos, em nome da
declarante, que deveriam ser somados para efeito de ajuste na declaração anual.
Não se vislumbra nenhuma afronta aos princípios constitucionais previstos nos arts.
150, II e 145, § 1° da Constituição Federal, citados na peça impugnatória, visto que o
lançamento pautou-se pela aplicação da legislação tributária vigente à época dos fatos
geradores.
Da mesma, forma a aplicação da multa de oficio, decorre de expressa previsão legal e
deverá obrigatoriamente ser cumprida pela autoridade administrativa por força
do ato administrativo vinculado, portanto, somente outra lei poderia reduzi-la, ou de
qualquer forma modificar a sistemática de sua aplicação, ou o âmbito de sua
abrangência, o que torna vã a demanda a respeito do assunto.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.557 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.002217/2008-89

A Lei n° 9.430, de 27/12/1996, na redação vigente até a edição da Lei n° 11.488/2007,
determinava:
...
A Lei n° 11.488/2007 deu nova redação do art. 44 da Lei n° 9.430/96, não alterando seu
conteúdo, a saber:
...
Acrescento, quanto às alegações de violação a princípios constitucionais, que não
cabe tal discussão na esfera administrativa de julgamento, prevalecendo a vinculação à lei, que
conduz à obrigatoriedade de observância e aplicação das normas regularmente editadas. Nesse
sentido, é o que dispõe a Sumula CARF no2, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital